Tribunal: TCU
Processo: 037.201/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 344/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial no 1/2017 promovido pelo Município de Ibiquera - BA com vistas à contratação de empresa fornecedora de combustíveis, aí incluídos o diesel comum, o diesel S10, a gasolina comum, a gasolina aditivada, o álcool, o óleo lubrificante e os filtros; Considerando que os ora denunciantes aduziram a suposta ocorrência de diversas irregularidades no aludido Pregão no 1/2017 no sentido de beneficiar indevidamente a CRM Comercial de Derivados de Petróleo Ltda., pois o seu proprietário seria o prefeito do Município de Milagres - BA, tendo ele, por sua vez, a subjacente relação comercial com o prefeito do Município de Ibiquera - BA; Considerando que, na peça exordial, os ora denunciantes destacaram que o pagamento pelos serviços de fornecimento de combustível seria promovido com os recursos federais provenientes do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que os recursos públicos previstos para o correspondente Pregão no 1/2017 não seriam provenientes dos aludidos fundos, pois, ao tratar da dotação orçamentária para a consecução do ajuste, o item 4 do edital teria especificado a modalidade de aplicação no 90 para a subjacente execução contratual, indicando a adoção da modalidade de aplicação direta para o dispêndio, ao passo que as transferências a municípios, sob o modelo fundo a fundo, adotariam a modalidade de aplicação no 41; Considerando, desse modo, que subsistiria a proposta da unidade técnica no sentido de não conhecer da presente denúncia, em sintonia com o parecer acostado à Peça 5; Considerando, portanto, que, como os recursos públicos destinados à execução do Contrato no 12/2017 firmado com a CRM Comercial de Derivados de Petróleo Ltda., não teria a natureza de recurso federal, a presente representação não pode ser conhecida pelo TCU, nos termos do art. 235 do RITCU, podendo o TCU promover, contudo, o envio da correspondente documentação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, já que não atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.201/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Município de Ibiquera - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a integral cópia do presente processo, com as cópias do presente Acórdão e do parecer da unidade técnica, aos denunciantes, para ciência, e à Câmara Municipal de Ibiquera - BA, para ciência e eventuais providências, além do envio ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo a unidade técnica adotar as providências cabíveis e, ainda, alertar os destinatários sobre a necessidade de efetiva preservação do sigilo em relação à autoria de denúncia; e 1.7.2. arquive o presente processo.